Tribunal: TJES
Processo: 5002337-93.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002337-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIELLE MOTTA GONCALVES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PRINCÍPIO DA BOA FÉ. OMISSÃO SANADA. ERRO MATERIAL CORREÇÃO DO DISPOSITIVO E DA EMENTA PARA EVITAR CONTRADIÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Katielle Motta. A parte requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA alega omissão quanto à destinação do produto que se encontra de posse da parte embargada, requerendo que o produto seja devolvido. A ré ASSURANT SEGURADORA S/A sustenta contradição no dispositivo do acórdão relacionado à fixação dos honorários sucumbenciais, pedindo a correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação de omissão e erro material no Acórdão embargado, no que tange à devolução do produto pela parte embargada e à correção do dispositivo relativo à condenação das custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere ao pedido da LOJAS SIPOLATTI, acolho os embargos de declaração, pois há omissão quanto à destinação do produto que está de posse da parte embargada, determinando que as rés retirem o produto na residência da parte autora ou disponibilizem meios para sua devolução, cobrindo os custos e demonstrando o recebimento do bem, juntamente com o cumprimento da obrigação de restituição do valor pago.
4. Quanto ao erro material apontado pela ré ASSURANT SEGURADORA S/A, observo que houve falha no dispositivo e na ementa do acórdão, que deve ser corrigido para refletir corretamente que, com o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários sucumbenciais.
5. Em relação ao pedido de reconsideração da autora, que envolve a inclusão de danos morais decorrentes do desvio produtivo, entendo por não conhecer o pedido, uma vez que não há previsão normativa para sua análise no âmbito dos Juizados Especiais, além de não atender aos requisitos processuais para sua admissibilidade e aplicação do princípio da fungibilidade.

6. Acórdão fundamentado ao livre convencimento motivado do juiz, de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o dispositivo e a ementa para refletir o provimento parcial do recurso e sanar omissão quanto à devolução do produto para a devida restituição da quantia paga. No mais, mantém-se o acórdão em seus demais termos.
7. Não conheço o pedido de reconsideração da autora por ausência de previsão normativa.

Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002337-93.2024.8.08.0014

EMBARGANTES: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S/A

EMBARGADA:

KATIELLE MOTTA GONCALVES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PRINCÍPIO DA BOA FÉ. OMISSÃO SANADA. ERRO MATERIAL CORREÇÃO DO DISPOSITIVO E DA EMENTA PARA EVITAR CONTRADIÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Katielle Motta. A parte requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA alega omissão quanto à destinação do produto que se encontra de posse da parte embargada, requerendo que o produto seja devolvido. A ré ASSURANT SEGURADORA S/A sustenta contradição no dispositivo do acórdão relacionado à fixação dos honorários sucumbenciais, pedindo a correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação de omissão e erro material no Acórdão embargado, no que tange à devolução do produto pela parte embargada e à correção do dispositivo relativo à condenação das custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere ao pedido da LOJAS SIPOLATTI, acolho os embargos de declaração, pois há omissão quanto à destinação do produto que está de posse da parte embargada, determinando que as rés retirem o produto na residência da parte autora ou disponibilizem meios para sua devolução, cobrindo os custos e demonstrando o recebimento do bem, juntamente com o cumprimento da obrigação de restituição do valor pago.
4. Quanto ao erro material apontado pela ré ASSURANT SEGURADORA S/A, observo que houve falha no dispositivo e na ementa do acórdão, que deve ser corrigido para refletir corretamente que, com o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários sucumbenciais.
5. Em relação ao pedido de reconsideração da autora, que envolve a inclusão de danos morais decorrentes do desvio produtivo, entendo por não conhecer o pedido, uma vez que não há previsão normativa para sua análise no âmbito dos Juizados Especiais, além de não atender aos requisitos processuais para sua admissibilidade e aplicação do princípio da fungibilidade.

6. Acórdão fundamentado ao livre convencimento motivado do juiz, de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o dispositivo e a ementa para refletir o provimento parcial do recurso e sanar omissão quanto à devolução do produto para a devida restituição da quantia paga. No mais, mantém-se o acórdão em seus demais termos.
7. Não conheço o pedido de reconsideração da autora por ausência de previsão normativa.

Dispositivos citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10488439) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por Katielle Motta.

A parte requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA opôs embargos (ID 10553175), alega que o acórdão embargado, apesar de condenar as requeridas a restituírem o valor pago pelo produto, devidamente atualizado, foi omisso quanto à destinação do produto que se encontra de posse da parte embargada, requerendo que a Embargada devolva o produto, ora objeto da lide, para os requeridos, e comprove a entrega nos autos, sob pena de impossibilitar o cumprimento da condenação, para concluir-se a plena, justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Também foram opostos embargos pela ré ASSURANT SEGURADORA S/A (ID 10609160), alegando a existência de contradição no dispositivo do acórdão em relação a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no texto, há menção de ausência de condenação e condenação, sem haver certeza quanto a condenação de fato em relação aos honorários e custas.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço dos presentes recursos.

Passo a análise dos
embargos opostos pela LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, acerca da omissão quanto à destinação do produto que se encontra de posse da parte embargada.

A fim de se evitar o enriquecimento ilícito e em obediência ao princípio da boa fé, entendo por acolher os
Embargos declaratórios para suprir a omissão do Acórdão, no tocante à devolução do produto pela consumidora diante da determinação de restituição da quantia paga.

Consta, no ID
10567766
, petição da parte autora, informando não se opõe ao pedido feito ou eventual decisão que determine o recolhimento do televisor, desde que seja às custas do Embargante.

Considerando a falha na prestação do serviço já reconhecido no
decisum
, ora discutido e
que a Embargada em nada teve a ver com o defeito, que, conforme razões do Acórdão, não decorreu de mau uso da autora,

acolho
os embargos para determinar que as rés retirem o produto na residência da parte autora ou disponibilizem os meios adequados para a efetiva devolução, cobrindo os eventuais custos, devendo demonstrar o recebimento do bem, juntamente com o cumprimento da obrigação de restituição da quantia nos autos.

Quanto aos embargos opostos pela
ré Assurant
, compreendo que prosperam. Ao revisitar os autos, observo que, efetivamente, houve erro material no dispositivo do
decisum
e, considerando que foi dado provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o provimento parcial do recurso.

Na ementa, onde se lê
“RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.
”, leia-se
“RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
, em conformidade com o dispositivo do acórdão em questão.

Quanto ao
pedido de reconsideração (ID 10499960) pela autora
, no qual pede que os magistrados reconsiderem a decisão anteriormente proferida em razão do desvio produtivo ser algo também indenizável do ponto de vista moral, entendo por não conhecer o pedido. Isto porque, inexiste previsão normativa para conhecimento do pedido de reconsideração no âmbito dos Juizados Especiais, impedindo, pois, que seja utilizado como sucedâneo recursal para exame de questão própria a recurso. Excepcionalmente, tal pedido poderia ser utilizado como mecanismo para afrontar atos judiciais que apresentem os pressupostos de admissibilidade de recurso adequado mediante aplicação do princípio da fungibilidade, o que não é o caso dos autos, ante a ausência de cumprimento dos requisitos processuais.

Ademais, ainda que assim não fosse, o magistrado é soberano na análise das provas produzidas nos autos e, como destinatário das provas, cabe ao mesmo analisá-las para formar o seu livre convencimento.
In casu
, o Acordão, ora discutido, foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, especialmente sobre os danos morais e, portanto, não há de se falar em qualquer reconsideração sobre o tema.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, posto que tempestivos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a contradição indicada do dispositivo e na ementa, nos termos acima e, ainda,
para determinar que as rés retirem o produto na residência da parte autora ou disponibilizem os meios adequados para a efetiva devolução, cobrindo os eventuais custos, devendo demonstrar o recebimento do bem, juntamente com o cumprimento da obrigação de restituição da quantia nos autos. Mantenho, no mais, os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)